Tribunal: TJPA
Processo: 0823660-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823660-32.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO LUCAS RIBEIRO MARINHO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED EXECUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOÃO LUCAS RIBEIRO MARINHO MONTEIRO. A decisão impôs à ré o pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, a obrigação de garantir o atendimento ao autor e abster-se de suspender seu plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva na demanda, apesar de o contrato ter sido firmado com outra cooperativa do sistema; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço em situação de urgência médica; (iii) determinar se a indenização por danos morais fixada na sentença é devida e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A UNIMED BELÉM integra o sistema nacional de cooperativas UNIMED, que funciona sob regime de intercâmbio entre unidades. Sendo a responsável pela negativa do atendimento, possui legitimidade passiva solidária, conforme o CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, e jurisprudência do STJ (REsp 1665698/CE).

4.

A recusa de atendimento em situação de urgência, mesmo com o autor adimplente, configura falha na prestação de serviço e infringe o art. 13, §1º, II, da Lei 9.656/98. A alegação de erro cadastral interno não afasta a responsabilidade objetiva da operadora (CDC, art. 14).

5.

O dano moral decorre automaticamente da negativa indevida em momento crítico de saúde, sendo desnecessária prova do sofrimento. O valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional e razoável, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2552857/SP).

6.

A multa cominatória de R$ 5.000,00 atende aos requisitos do art. 537 do CPC, sendo adequada à natureza da obrigação e ao fim de compelir o cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cooperativa local do sistema UNIMED que executa o atendimento possui legitimidade passiva solidária, ainda que o contrato tenha sido celebrado com unidade diversa.

2.

A recusa de atendimento de urgência por erro interno do sistema configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora.

3.

A negativa indevida em situação crítica de saúde gera dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do sofrimento.

4.

A multa cominatória é válida quando fixada dentro dos parâmetros legais e proporcionais ao descumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, §1º, II; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2552857/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOÃO LUCAS RIBEIRO MARINHO MONTEIRO.

A decisão recorrida, lançada ao ID 24102134, julgou parcialmente procedente o pedido, para:

(i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso;

(ii) determinar que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde do autor, garantindo-lhe o regular atendimento;

(iii) aplicar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Em suas razões recursais (ID 24102138), a parte apelante sustenta, em síntese:
(i) ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável pela contratação do plano de saúde, o qual teria sido firmado com a UNIMED LITORIAL;

(ii) inexistência de falha na prestação do serviço;

(iii) ausência de comprovação do dano moral. Requer a reforma da sentença, com a improcedência total da demanda.

Em contrarrazões (ID 24102139), o recorrido impugna as alegações, defendendo a legitimidade passiva da UNIMED BELÉM e reiterando a comprovação da recusa injustificada do atendimento de urgência, estando adimplente contratualmente. Requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, e devidamente preparado.

II. Do conhecimento

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. Da análise do pedido da reforma

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à:
(i) verificação da legitimidade passiva da UNIMED BELÉM;

(ii) análise da ocorrência de falha na prestação de serviço em situação de urgência;
(iii) verificação da existência e razoabilidade do dano moral arbitrado.

I – Da Legitimidade Passiva

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Restou comprovado nos autos que o autor foi impedido de acessar atendimento médico em unidade integrante da rede UNIMED BELÉM. Ainda que o contrato tenha sido originado por outra entidade do sistema UNIMED, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a operadora que executa o serviço e pratica o ato lesivo responde solidariamente, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

II – Da Recusa Indevida de Atendimento

Consoante narrado na inicial e documentado nos autos (IDs 24102076 a 24102080), o recorrido apresentou quadro clínico de urgência em 17/04/2019 e teve recusado o atendimento sob a justificativa de inadimplemento, ainda que estivesse em dia com suas obrigações contratuais. Tal conduta infringe o dever legal de prestar atendimento independente da inadimplência por até 60 dias, conforme o art. 13, §1º, II, da Lei 9.656/98.

Em sua contestação, a requerida afirmou que o sistema interno indicava que o autor estava inadimplente à época do pedido de atendimento, razão pela qual o serviço foi recusado. Alegou que a recusa não decorreu de má-fé, mas sim de uma informação cadastral equivocada, uma vez que os pagamentos realizados pelo autor não teriam sido identificados no sistema, gerando o bloqueio automático do plano.

Ocorre que a negativa de assistência, especialmente em situação de urgência, representa falha grave na prestação do serviço e caracteriza fato do serviço nos termos do art. 14 do CDC, cuja responsabilidade é objetiva.

III – Do Dano Moral

A negativa de atendimento em momento crítico da saúde do consumidor, com agravamento do quadro clínico e deslocamento forçado a outra unidade pública (UPA), é causa evidente de aflição, angústia e humilhação. O dano moral, nesses casos, presume-se, sendo desnecessária a prova da dor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 568/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de evidenciada a situação de urgência ou emergência, a negativa de atendimento possui caráter abusivo, a ensejar a reparação por dano moral. Precedentes. 3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2552857 SP 2024/0013211-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A sentença arbitrou corretamente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os precedentes desta Corte em situações análogas.

IV – Da Multa Cominatória

A multa total de
R$ 5.000,00
, revela-se adequada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer e evitar reincidência, estando dentro dos parâmetros fixados pelo art. 537 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2025